Tribunal: TJES
Processo: 5008087-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008087-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FABIOLLA SANTOS MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5008087-80.2023.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: FABIOLLA SANTOS MIRANDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO DE EMBARQUE
POR CERCA DE 4 HORAS, NA DATA DE 26/12/2022. TRAJETO CONTRATADO DE VITÓRIA PARA O RIO DE JANEIRO. ENVIO DE ÔNIBUS EXECUTIVO, DIVERSO DO CONTRATADO (ÔNIBUS LEITO). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00
(TRÊS MIL REAIS)
.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
PARA QUE SEJA RECONHECIDA A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER
E JULGAR EXTINTO O FEITO. QUE SEJA AFASTADO O ENTENDIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA BUSER EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE TRANSPORTE E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SUBSIDIARIAMENTE,
QUE
SEJA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MINORAD
A
.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
PRELIMINAR AFASTADA,
VISTO QUE
OS TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA
SOLIDÁRIA
, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90.

ATRASO EM VIAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
“
Acerca da narrativa, a requerida sustenta que não pode ser responsabilizada, uma vez que o atraso foi proveniente de falha mecânica no veículo da empresa transportadora, motivo pelo qual foi disponibilizado outro ônibus para o transporte.
Ocorre que a responsabilidade do transportador é objetiva e contratual, só podendo ser elidida por fortuito externo, isto é, que não guarde relação com a atividade de transporte. Na hipótese, o fato do veículo original ter se envolvido em falha mecânica não é capaz de afastar sua responsabilidade, visto que se trata de fortuito interno, já que inerente à atividade desenvolvida. Dessa forma, ainda que a culpa do atraso não tenha sido do requerido, sua responsabilidade é objetiva perante o passageiro, motivo pelo qual não houve prova de qualquer excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC. No caso dos autos, a situação ultrapassa o mero dissabor e autoriza a compensação moral.
Embora o atraso tenha sido de aproximadamente três horas, os passageiros aguardaram pelo ônibus em horário noturno e no período da madrugada. O contexto deixa evidenciado o desgaste físico e emocional suportado, como também a angústia e o medo, sobretudo quando considerado o horário em que o transporte rodoviário ocorreu. Ademais, a autora estava acompanhada de seus dois filhos menores, o que tornou a situação ainda mais desgastante
.
”.
VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA
QUE
É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR D
A
CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1. ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)